Tribunal: TJDFT
Processo: 0011522-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905